Tribunal: TJMT
Processo: 1007899-31.2023.8.11.0006
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007899-31.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HIAGO HENRIQUE SOUZA RIBEIRO - CPF: 073.539.121-11 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - RECURSO INOMINADO
NÃO
PROVIDO
–

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
- INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA
–

CHEQUE ESPECIAL
– MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
-
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova do pagamento do débito questionado
no valor
total
de R$
705,60 (setecentos e cinco reais e sessenta centavos)
, a inclusão do nome d
o
consumidor inadimplente em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

2
. Decisão monocrática mantida.

3
. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se agravo interno interposto por
HIAGO HENRIQUE SOUZA RIBEIRO
em face de decisão monocrática
que manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que comprovada a relação jurídica e o débito entre as partes.

O
agravante requer a reforma da decisãomonocrática para que seja
mantida a sentença
reformada a sentença com a condenação da instituição financeira ao pagamento de compensação por danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

O
agravante
assevera que teve o seu nome inserido indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela recorrida
por débito no valor total
de

R$
705,60 (setecentos e cinco reais e setenta centavos)
Sustenta que
apesar de ter aberto uma conta bancária junto ao Banco do Brasil desconhece a origem do débito
, razão pela qual a negativação registrada é indevida e abusiva.

Sustenta que as decisões são fundamentadas em provas unilaterais, produzidas pelo seu próprio sistema, o que não deve ser considerado como prova da contratação.

Pois bem. Compulsando o processo,
conforme constou na decisão monocrática, observa-se que “
ré apresentou provas substanciais para corroborar a

legitimidade da obrigação. Ademais, juntou o Contrato de Adesão de Produtos e Serviços

(Id. 231834687 e 241535172), Termo de Opção Bancária (Id. 241535173) e o Comprovante

de Solicitação de Empréstimo (Id. 241535171,
)
, todos, assinados eletronicamente, mediante

o fornecimento de senha pessoal e intransferível, por meio de canal da plataforma e/ou

aplicativo mobile, com número de autenticação de transação, além do estado do empréstimo

contratado e extrato da conta demonstrando o recebimento do crédito (Id. 241535171,

241535178), além de telas de cadastro e relatórios do débito e biometria facial (
selfie
) da

parte reclamante para confirmação da contratação (Id. 241535176) o que comprova a

contratação dos serviços pelo consumidor e a origem do débito negativado.

Frise-se que o Cartão de Crédito e o Empréstimo foram contratados

utilizando o Terminal de
Auto Atendimento
(TAA), cujo acesso somente se dá
mediante

fornecimento
de senha pessoal e intransferível.
”

Vejamos:

Destaco que a
s telas do sistema interno apresentadas pela concessionária configuram prova válida e apta a demonstrar a regularidade das informações por ela registradas, especialmente porque foram corroboradas
por

outros
elementos constantes dos autos.

Nesse sentido, tais documentos devem ser considerados pelo juízo como suficientes para elidir a pretensão da parte autora, notadamente diante da ausência de provas extintivas ou modificativas capazes de desconstituir os dados apresentados pela empresa, sendo certo que, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, cabia à parte autora comprovar fatos constitutivos do seu direito, o que não ocorreu no caso.

Deste modo,
considerando todos os elementos apresentados pela empresa demandada é possível afirmar que houve a contratação
de cheque especial e empréstimos pessoais
sem a contraprestação por parte d
o
Agravante
, de modo que não há que se falar em inexistência da relação jurídica.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrátic
a registrada no id nº
241587166.

Diante da improcedência do agravo interno, condeno
o
agravante ao pagamento de multa, que arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no art. 1.021, § 4º do CPC, sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respetivo valor (art. 1.021, § 5º do CPC).

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024